Tribunal: TJDFT
Processo: 0004432-17.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0004432-17.2015.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA PAULA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença Id. 12547479, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando-o a fornecer à autora (Ana Paula Gomes) o medicamento Pergvisomanto (Somavert) 10 mg/dia. Acrescento que esta egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, negou provimento à Apelação interposta pelo Distrito Federal, consoante sintetiza a ementa seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PONDERAÇÃO DE VALORES. RELATÓRIO MÉDICO FIRMADO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE DA PRÓPRIA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. 1. Em matéria de judicialização de saúde, constata-se a impossibilidade de agir de maneira cartesiana e pretender tratar a questão da saúde pessoal desprezando a condição médica de cada doente, negando-se ao fornecimento de medicamentos e materiais que atendam a situação excepcional de cada paciente porque em suas tabelas e/ou Portarias não estão contemplados e padronizados os remédios, como se estivesse a lidar com ciência exata e não com ciência médica. 2. Em alguns casos, deve-se abandonar o protocolo disciplinar de generalidades, para endossar as prescrições médicas, com presunção de idoneidade técnica e veracidade sobre a necessidade do medicamento. 3. Existe relatório médico firmado por profissionais da saúde da própria Secretaria de Saúde, cuja conduta apresenta-se pautada pelo Código de Ética Médica, que mantém a indicação do medicamento descrito em caráter de urgência. No referido documento, restou perfeitamente demonstrada a ineficácia, para o autor, dos remédios acolhidos pelo protocolo clínico distrital. 4. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária. (Acórdão 928596, 20150110213926APO, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2016, publicado no DJe: 31/03/2016.)” O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário (Id. 12547608), que teve o seu curso suspenso, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal (Id. 12547651), tendo em vista a repercussão geral reconhecida no Tema n. 6 do STF. Após o julgamento dos recursos representativos da controvérsia, os autos retornaram para serem reexaminados, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC (Id. 68174203). Oportunizada a manifestação das partes acerca do julgamento do Tema n. 6 (Leading Case RE 566.471) e, também, do correlato Tema n. 1.234 (Leading Case RE 1366243), ambos do STF, o Distrito Federal (apelante) alegou que a Apelada (autora) havia suspendido o tratamento, aduzindo a ocorrência de ausência de interesse recursal. A Defensoria Pública, por sua vez, informou que a Autora “não mais precisa da medicação” (g.n.), indicando a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir (Id. 70928448). Decido. Conforme descrito no v. Acórdão Id. 12547515, trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Ana Paula Gomes contra o Distrito Federal com vistas à obtenção do fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento Pervigvisomanto 10 mg (Somavert), nos termos da prescrição médica, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. A sentença Id. 12547479 confirmou a decisão que antecipou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou procedente o pedido para “condenar o Réu a fornecer à parte Autora o(s) medicamento(s) descrito(s) na petição inicial, na quantidade ali mencionada, enquanto houver recomendação médica”, a qual foi mantida por esta e. Turma, conforme os Acórdãos Ids. 12547515 e 12547537. Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário (Id. 12547608), que foi sobrestado pela Presidência deste e. TJDFT, ante a pendência do julgamento do Tema n. 6 do STF. Ocorre que, entre a interposição do aludido Recurso Extraordinário e o julgamento do Tema 6 do STF, a Autora suspendeu o uso do referido medicamento por indicação médica (Id. 70928448). Assim, verifico que ocorreu a perda do interesse recursal, em decorrência de o medicamento pleiteado não ser mais o indicado para o tratamento da patologia que acomete a Autora. Nesse sentido são os precedentes emanados desta e. Corte de Justiça em casos semelhantes ao dos autos: APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). FALECIMENTO DA PARTE AUTORA APÓS A SENTENÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AÇÃO INTRANSMISSÍVEL. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE. 1. O óbito da parte autora no curso do processo em que se pleiteia a obrigação de fazer de fornecimento de internação domiciliar (home care) enseja a extinção da demanda sem resolução do mérito, ante a natureza personalíssima do direito à saúde (art. 485, incisos VI e IX, do CPC). O falecimento do paciente torna inviável a transmissão da ação aos herdeiros, de modo a permitir o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação. Precedentes STJ e TJDFT. Preliminar de perda de objeto da ação suscitada de ofício acolhida. 2. A extinção da ação sem resolução do mérito em razão da ocorrência de fato superveniente a sua propositura (falecimento da parte autora) impõe-se a aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. Segundo o art. 85, § 10, do CPC, esse ônus deve recair em quem deu causa ao processo. No caso, a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento domiciliar necessário ao paciente obrigou-o a ajuizar a presente a ação. Assim, quem deverá arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais é o plano de saúde, eis que deu causa a propositura da ação. 3. Preliminar suscitada de ofício de perda de objeto da ação acolhida. Apelação do espólio da parte requerente prejudicada. (Acórdão 1824725, 07160402420228070018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 19/3/2024) MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO LIMINAR. DEFERIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ÓBITO DA IMPETRANTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. Considerando o direito postulado na demanda mandamental, de natureza personalíssima, consistente no fornecimento de medicação voltada ao tratamento de patologia, o falecimento da impetrante no curso da demanda acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer. (...) 4.ORDEM DENEGADA, em razão da perda do seu objeto, mas consolidado a multa cominatória em R$ 100.000,00 (cem mil reais). (Acórdão 1792731, 07023894220238070000, Relatora: ANA CANTARINO, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023) Assim, em juízo de retratação, reconheço a falta de interesse recursal, pela perda superveniente do objeto da ação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, e do art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação (Id. 12547488), pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora